Tribunal: TJMT
Processo: 0016737-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ISMAILI DE OLIVEIRA DOMASSAN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ANTONIO SALGUEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ANTONIO SALGUEIRO
ISMAILI DE OLIVEIRA DOMASSAN

Número do Protocolo: 16737/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU PARA ADEQUAR AS SANÇÕES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO APLICADA PELO JUÍZO AD QUEM E NÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso em apreço a contradição é existente, pois o juízo a quo condenou a Embargantes, nas seguintes penalidades: a) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; c) pagamento de multa civil de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos requeridos no ano de 2012.
4. O voto proferido foi no sentido de dar parcial provimento ao apelo para, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequar as condenações. Entretanto, as adequar as sanções, houve imposição de penalidade não aplicada pelo juízo a quo, qual seja, ressarcimento integral do dano.
5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido para sanar a contradição.

EMBARGANTE:
ISMAILI DE OLIVEIRA DOMASSAN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ANTONIO SALGUEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ANTONIO SALGUEIRO
ISMAILI DE OLIVEIRA DOMASSAN

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN contra acórdão proferido no RAC 4303/2018, o qual foi parcialmente provido para adequar as sanções impostas em sede de ação de improbidade administrativa.
Sustenta a Embargante contradição no julgado, pois apesar desta Câmara ter dado parcial provimento ao apelo para adequar as penalidades, aplicou sanção que não existe na sentença de primeiro grau, qual seja, ressarcimento integral do dano.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (p. 666/667v), pugnando pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso em apreço a contradição é existente, pois o juízo a quo condenou a Embargantes, nas seguintes penalidades: a) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; c) pagamento de multa civil de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos requeridos no ano de 2012, conforme se infere na p. 489/v.
O voto proferido por esta operadora do Direito, após retificação, foi no sentido de dar parcial provimento ao apelo para, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequar as condenações.
Entretanto, as adequar as sanções, houve imposição de penalidade não aplicada pelo juízo a quo, qual seja, ressarcimento integral do dano, conforme se pode observar nas p. 647-v/648.
Diante do acima exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaratórios para constar na parte dispositiva do voto (retificação – p. 647-v/648) a seguinte redação, in verbis:
No caso dos autos, levando-se em consideração a extensão do dano causado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como suficiente a pena de multa civil no valor equivalente a última remuneração percebida pelo exercício do cargo.
Sobre a sanção de suspensão do direito político e a proibição de contratar com o Poder Público, tenho que são medidas mais gravosas dentre as sanções por ato de improbidade administrativa, que não tem aplicação no presente caso, posto que fazendo uma ponderação entre a intensidade da pena restritiva de direito com o benefício social, estas sanções não se mostram proporcionais.
No caso em exame, as penas foram adequadas, fixando o ressarcimento integral do dano e a pena de multa civil.
Ante ao exposto, PROVEJO EM PARTE o Recurso dos Requeridos, apenas para adequar as sanções impostas, nos moldes acima descritos e JULGOU PREJUDICADO o Apelo Adesivo.
No mais, mantenho a decisão nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA